Tribunal: CARF
Processo: 10882.900551/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900551/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.158 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ESTRATEGE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
RESTITUIÇÃO.
PEDIDO
INCIDENTAL
NO
JULGAMENTO
DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO DISTINTO AO DO
CRÉDITO DISCUTIDO NOS AUTOS.
Não se conhece de pedido de restituição incidental no julgamento de recurso
voluntário, sobretudo quando relativo a período de apuração distinto ao do
crédito da compensação não homologada discutida nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900551/2011-10
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900551/2011-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
83/88) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 43, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP
00198.84920.190307.1.3.02-2585,
com
crédito
informado
na
DCOMP
36802.96437.290507.1.7.02-8428, correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003 no valor declarado de R$ 77.788,99 e reconhecido no valor de R$ 76.205,42, tendo em
vista a não confirmação de retenções na fonte no montante de R$ 1.583,57, composto das
parcelas demonstradas no extrato a seguir, constante do acórdão recorrido:

Os valores das retenções não confirmadas são explicitados no quadro a seguir:
CNPJ - Razão Social
Fonte Pagadora
Retenção informada na
DCOMP (R$)
Retenção confirmada na
DIRF (R$)
Retenção
não
confirmada (R$)
02.844.344/0001-02 –
Fundação Desembargador
Paulo Feitoza
802,50
534,00
268,50
42.498.733/0001-48 –
Prefeitura Municipal da
Cidade do Rio de Janeiro
362,11
0,00
362,11
60.746.948/0001-12 –
Banco Bradesco S/A
95.660,67
94.707,71
952,96
Total (R$)
-
-
1.583,57
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário:
I – Que “com relação à divergência entre os valores de saldo negativo
informados na PER/DCOMP (R$ 77.788,99) e os valores confirmados pela Receita Federal (R$
76.205,42), resultando na diferença de R$ 1.583,57, foi adotado procedimento de
reconhecimento dos valores retidos na fonte de IRPJ por competência, de acordo com as
melhores práticas contábeis, ao passo que alguns de nossos clientes adotam o critério de caixa
para reconhecimento dos valores retidos na fonte, de acordo com cópias de Notas Fiscais
anexadas juntamente com os informes de rendimentos emitidos pelos clientes nos quais
detectamos a diferença ao utilizarem este critério”;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900551/2011-10

II – Que “ao declarar na PER/DCOMP os valores retidos na fonte pelo critério
competência ao invés de caixa, além de atendermos as melhores práticas contábeis, a diferença
apurada – R$ 1.583,57 – não deixou de ser recolhida, ou seja, não houve lesão ao fisco, visto
que tais valores foram recolhidos pelos clientes citados, de acordo com os comprovantes
anexados” e que “houve apenas uma defasagem temporal nos recolhimentos”.
No acórdão a quo, foi mantida a homologação parcial nos valores do Despacho
Decisório, conforme voto a seguir parcialmente transcrito:
Como visto, quanto à fonte CNPJ no 02.844.344/0001-02 (Fundação
Desembargador Paulo Feitoza), foi informado no PER/DCOMP o valor de R$ 802,50,
porém apenas foi comprovado e validado o montante de R$ 534,00. Em sua
manifestação de inconformidade o sujeito passivo apresenta comprovante anual de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, ano-calendário 2004,
indicando o valor retido de R$ 537,00 (fl. 41). Ocorre que a apuração objeto da análise
refere-se a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003. Com efeito, não somente o
valor indicado no comprovante (R$ 537,00) não permite o restabelecimento da glosa,
como também se refere a outro período de apuração.
Quanto à fonte pagadora CNPJ no 42.498.733/0001-48 (Prefeitura Municipal da
Cidade do Rio de Janeiro), o sujeito passivo também apresentou comprovante anual de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, ano-calendário 2004,
indicando o valor retido de R$ 362,11 (fl. 40). Neste caso, não obstante o valor
corresponda àquele indicado pelo sujeito passivo em sua PER/DCOMP, o período de
apuração é outro, além de inexistir qualquer registro no sistema informatizado quanto
à retenção pretendida como indicado acima.
Finalmente, quanto à fonte pagadora CNPJ no 60.746.948/0001-12 (Banco
Bradesco S/A), o sujeito passivo apresentou comprovantes de rendimentos pagos e
retenção na fonte, anos-calendário 2003 e 2004 (fls. 36 a 39), além de inúmeras cópias
de faturas/duplicatas (fls. 7 a 35), relativas a 2002, 2003 e 2004. Neste caso, foi
identificado nos registros relativos às Declarações de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (Dirf), valores correspondentes àqueles indicados nos comprovantes de retenção
do ano-calendário 2003 (fls. 36/37), R$ 10.305,75 e R$ 84.401,96, que totalizam o
valor reconhecido pelo despacho recorrido de R$ 94.707,71.
Na determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real (Decreto no 3.000,
de 1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999; §4o do art. 2o da Lei 9.430,
de 1996).
Como regra geral relativa à tributação na fonte, tem-se:
Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas
vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900551/2011-10

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
Com efeito, cópias de notas fiscais, faturas ou duplicatas, não constituem
sucedâneos do comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção
de imposto de renda na fonte e, assim, não se revelam como elementos inequívocos de
prova a permitirem a utilização dos valores informados a título de imposto retido na
fonte, na medida em que, analisadas as informações prestadas pelo sujeito passivo em
seu pedido de compensação, os valores não foram identificados nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil a partir das informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio da Declaração de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte - Dirf.
Voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório postulado, referente a saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Ciência do acórdão DRJ em 29/10/2018 (folha 91). Recurso voluntário
apresentado em 28/11/2018 (folha 92).
A recorrente, às folhas 95/97, e com os demonstrativos às folhas 98/103, em
síntese do necessário, reconhece a não confirmação de IRRF no valor de R$ 130,30, relativo às
notas fiscais às folhas 104/105, cujos rendimentos informa ter recebido sem o desconto das
devidas retenções, e, assim, limitando a lide ao reconhecimento de crédito no valor de R$
1.452,70, relativamente a tal valor, mantém a alegação de que a divergência entre os valores de
saldo negativo informado na DCOMP e os valores confirmados pela Receita Federal decorre da
adoção de “procedimento de reconhecimento dos valores retidos na fonte de IRPJ por
competência, (...) ao passo que alguns de nossos clientes adotam o critério de caixa para
reconhecimento dos valores retidos na fonte”, requerendo:
I – Reconhecer como crédito de 2003 o montante de R$ 3.052,76, correspondente
a notas fiscais emitidas em dezembro de 2002 e recebidas em janeiro de 2003, conforme
demonstrativo a seguir reproduzido:

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900551/2011-10

II – “Desconsiderar” como crédito de 2003 o montante de R$ 4.505,46,
correspondente a notas fiscais emitidas em dezembro de 2003 e recebidas em janeiro de 2004,
conforme demonstrativos a seguir reproduzidos, “gerando débito para o ano, de R$ 1.452,70,
mas gerando crédito em 2004 de R$ 4.505,46, a ser considerado para efeito de restituição”:

É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900551/2011-10

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
O montante de crédito não reconhecido no Despacho Decisório e mantido no
acórdão recorrido, no valor de R$ 1.583,57, não é objeto de insurgência por parte da recorrente.
Pelo contrário, esta reconhece expressamente a não confirmação de retenções no montante de R$
130,30 e requer, ao final, a manutenção dos R$ 1.452,70 restantes como crédito não reconhecido.
O crédito não reconhecido no Despacho Decisório e mantido no acórdão
recorrido, no valor de R$ 1.583,57, é, portanto, matéria não impugnada, conforme estabelece o
art. 17 do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
A contribuinte alega que reconhecia os valores retidos na fonte “por
competência”, isto é, considerando as retenções nas datas em que emitia as notas fiscais relativas
aos serviços que prestava. Se assim procedia, equivocava-se, conforme bem esclarece a Solução
de Divergência Cosit no 26/2013, nos trechos a seguir reproduzidos:
8. A discussão decorre do disposto no art. 647 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), que estabelece;
“Art.647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e
meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente
de natureza profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o,
Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de 1985, art. 52, e Lei
no 9.064, de 1995, art. 6o)”.
(...)
18. Diante disso, e não obstante ser a Nota Fiscal o documento hábil por meio
do qual o contratado efetivamente dá conhecimento ao contratante que o serviço foi
prestado, mediante o lançamento contábil de crédito em conta de receita e débito de
um direito (exemplo, contas a receber), do valor correspondente aos serviços
contratados, é através do lançamento contábil em contas de despesa, tendo como
contrapartida Contas a Pagar, nominal ao fornecedor do serviço, que o contratante
reconhece a efetiva prestação do serviço e o valor a ser pago. Antes disso, porém, o
contratante pode questionar, não só o valor constante da Nota Fiscal como a efetiva
prestação do serviço, o que pode ensejar por parte do prestador do serviço os
procedimentos fiscais necessários com vista a anulação total ou parcial do documento
fiscal emitido.
19. Dessa forma, é mediante o lançamento contábil, em contas a pagar, nominal
ao fornecedor do serviço, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pelo contratado e
aceita pelo contratante, que se configura o crédito a que se refere o art. 647 do
RIR/1999.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900551/2011-10

19.1. Entretanto, se o registro contábil ocorrer somente no vencimento do título,
juntamente com o pagamento, o fato gerador será o pagamento e não o crédito, visto
que este ocorreu primeiro.
20. Portanto, considerando que a responsabilidade tributária é do contratante do
serviço, é na data da contabilização, reconhecendo o crédito a favor do contratado, que
se dará a retenção do IRRF, mediante o lançamento a débito de despesas, do valor dos
serviços prestados, em contrapartida com os lançamentos à crédito de Contas a Pagar
(valor dos serviços menos o imposto retido), e crédito de Imposto de Renda a
Recolher (valor do imposto retido), que começará a contagem de prazo para o
recolhimento.
21. Ademais, é a partir deste momento que o contratado poderá se creditar do
imposto retido, como antecipação do devido, na forma do art. 650 do RIR de 1999,
bem como poderá utilizá-lo, deduzindo-o do apurado no respectivo período de
apuração das receitas que sofreram a retenção.
A partir deste procedimento equivocado de reconhecimento das retenções no
momento da emissão da nota fiscal de serviços, a recorrente pleiteia:
I – Que seja reconhecido como crédito de 2003 o montante de R$ 3.052,76,
correspondente a notas fiscais emitidas em dezembro de 2002 e recebidas em janeiro de 2003.
Tal valor já foi devidamente reconhecido como crédito de 2003, conforme
determinado pela legislação e esclarecido na Solução de Divergência mencionada.
II – Que seja “desconsiderado” como crédito de 2003 o montante de R$ 4.505,46,
correspondente a notas fiscais emitidas em dezembro de 2003 e recebidas em janeiro de 2004,
“gerando débito para o ano, de R$ 1.452,70, mas gerando crédito em 2004 de R$ 4.505,46, a
ser considerado para efeito de restituição”.
Tal valor já não foi considerado como crédito de 2003, conforme determinado
pela legislação e esclarecido na Solução de Divergência mencionada.
Quando a considerar “para efeito de restituição” tal montante como “crédito em
2004”, cabe apenas registrar que o pedido de restituição deve ser protocolado junto à DRF de
origem, nos prazos legais e formas regulamentares, não cabendo pedido incidental de restituição,
sobretudo relativo ao ano-calendário de 2004, em sede de recurso voluntário do presente
processo, que trata exclusivamente da não homologação de compensações cujo crédito é o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, conforme previsto no art. 74, §§ 9o, 10 e 11, da Lei
no 9.430/96, a seguir transcritos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.158 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900551/2011-10

ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
Desta forma, não há litígio a julgar.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital